Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ESPECIFICAÇÃO DE DIAS E HORÁRIOS. NECESSIDADE DE CUIDADOS DA CRIANÇA. DEVER DE GUARDA E ASSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É dever dos pais cuidar, proteger, educar e assistir os filhos menores. Isso inclui a obrigação de terem os filhos em sua companhia e guarda, proporcionando-lhes um ambiente seguro, saudável e em condições adequadas de desenvolvimento físico, emocional e educacional.
2. Nega-se provimento à pretensão do genitor que deseja intervalos mais longos para a visitação ao filho e que não haja pernoites em sua companhia. Os filhos têm direito à convivência com ambos os genitores, e a circunstância de a criança ser portadora de incômodo de saúde que exige maiores cuidados não altera nem o direito do menor, nem o dever do genitor.
3. Recurso parcialmente provido.